Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729233-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: CELIO GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISLAINE VERISSIMO LEITE D E S P A C H O Vista ao réu-apelante quanto ao contido na petição de ID 34456821. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora